Tribunal: TJBA
Processo: 8026752-35.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8026752-35.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. Advogado(s): RODRIGO FRASSETTO GOES (OAB:SC33416-A), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI (OAB:SC8927-S) APELADO: BIANCA DE SOUZA NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DA DEVEDORA OU DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM. INSUFICIÊNCIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E DO REGISTRO NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG) PARA DEMONSTRAR A EFICÁCIA DA GARANTIA ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O BEM INTEGRA A ESFERA PATRIMONIAL OU POSSESSÓRIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PARA MANTER A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em Exame 1. Apelação cível interposta por Banco Andbank (Brasil) S.A., contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo, ajuizada em face de Bianca de Souza Nascimento, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, diante da ausência de documento que comprovasse o registro do veículo em nome da devedora fiduciante ou da efetiva tradição do bem. 2. O apelante sustenta que a comprovação da mora por notificação extrajudicial seria suficiente para o ajuizamento da demanda e que o registro da garantia no Sistema Nacional de Gravames (SNG) comprovaria a constituição da propriedade fiduciária. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito. II. Questão em Discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação do contrato de financiamento, de documento relativo ao gravame e de consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), sem prova de registro do veículo em nome da devedora ou da efetiva tradição do bem, seria suficiente para demonstrar a constituição e a eficácia da alienação fiduciária, a fim de permitir o regular processamento da Ação de Busca e Apreensão. III. Razões de Decidir 4. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem, cuja eficácia entre as partes depende de que o devedor se torne proprietário ou possuidor do bem, o que ocorre com a tradição, conforme dispõe o artigo 1.267, do Código Civil. 5. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo constitui requisito de eficácia da garantia perante terceiros, mas não dispensa a demonstração de que o bem foi efetivamente entregue ao devedor fiduciante, quando inexistente registro do veículo em seu nome. 6. O registro no Sistema Nacional de Gravames (SNG) possui natureza meramente informativa, demonstrando apenas a comunicação unilateral da instituição financeira acerca da existência do financiamento vinculado ao veículo, não sendo apto a comprovar a tradição do bem, nem a titularidade do veículo pelo devedor. 7. A ausência de prova de que o veículo integra a esfera patrimonial ou possessória do devedor fiduciante, inviabiliza o desenvolvimento válido da Ação de Busca e Apreensão, por se tratar de medida de natureza invasiva, que exige demonstração mínima da vinculação do bem ao devedor. 8. O magistrado de origem oportunizou a emenda da petição inicial, para apresentação do documento de propriedade do veículo ou prova inequívoca da sua tradição, em observância ao princípio da cooperação e da primazia da decisão de mérito. 9. A instituição financeira, contudo, deixou de cumprir a determinação judicial, limitando-se a reiterar documentos já juntados aos autos, circunstância que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando o veículo não está registrado em nome do devedor fiduciante, é indispensável a comprovação da tradição do bem, para a eficácia da alienação fiduciária entre as partes e para o processamento da Ação de Busca e Apreensão. 11. Não há negativa de prestação jurisdicional, conforme alegou o Apelante, pois a sentença analisou os documentos constantes dos autos e apresentou fundamentação suficiente para justificar a extinção do processo. IV. Dispositivo e Tese 12. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se, integralmente, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, considerando a ausência de comprovação da titularidade do veículo em nome da devedora fiduciante ou da efetiva tradição do bem objeto da garantia fiduciária. Tese de julgamento: 1. A Ação de Busca e Apreensão, fundada em alienação fiduciária, exige demonstração de que o bem objeto da garantia integra a esfera patrimonial ou possessória do devedor fiduciante. 2. O registro de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) possui natureza meramente informativa, não comprovanso a tradição do bem, nem substituindo documento idôneo, que demonstre a titularidade ou a posse do veículo pelo devedor. 3. A ausência de prova da tradição do bem, quando o veículo não está registrado em nome do devedor fiduciante, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando, por consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 485, IV, e 85, § 11. CC, arts. 1.267 e 1.361, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.095.740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 09.02.2024; TJBA, Apelação nº 8033411-74.2023.8.05.0001, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, j. 01.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026752-35.2025.8.05.0080, em que figuram como Apelante BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. e como Apelada BIANCA DE SOUZA NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA